Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-03.2011.8.11.0088
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000502-03.2011.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.971.119/0001-62 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), OLIVEIRA E RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 01.566.949/0001-16 (APELANTE), SPACO ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 73.783.813/0001-79 (APELANTE), THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 017.091.831-95 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ANDRE CARVALHO RONDON BADINI - CPF: 005.861.751-56 (ADVOGADO), OLIVEIRA E RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 01.566.949/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SPACO ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 73.783.813/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Ilegitimidade Passiva. Nulidade de Alteração Contratual Reconhecida em Ação Declaratória. Exclusão do Polo Passivo. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude de sentença que rejeitou embargos monitórios e condenou solidariamente duas empresas ao pagamento de quantia fundada em cheque sem fundos. O Apelante impugnou a legitimidade de sua inclusão no polo passivo da Ação, sustentando nunca ter tido relação com a empresa devedora, tampouco figurado validamente como seu sócio ou representante legal. Alegou falsificação documental, o que foi posteriormente reconhecido em ação autônoma.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a inclusão do Apelante no polo passivo da Ação Monitória, à luz de decisão judicial posterior que reconheceu a falsidade de sua assinatura e a nulidade de sua inserção no quadro societário da empresa emitente do cheque.

III.
Razões de Decidir

3.

A legitimidade passiva pressupõe a existência de vínculo jurídico entre o devedor e a obrigação discutida, o que não se verifica no caso concreto diante da prova judicial de que o Apelante jamais integrou validamente o quadro societário da empresa devedora.

4.

A sentença da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico reconheceu, com base em perícia grafotécnica e provas documentais, que a inserção do nome do Apelante no contrato social deu-se mediante fraude, com efeitos
ex tunc
.

5.

A permanência do Apelante no polo passivo da Monitória, mesmo após o reconhecimento judicial de sua ilegitimidade, contraria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ilegitimidade passiva do Réu deve ser reconhecida quando comprovado, por decisão judicial transitada em julgado, que a inserção de seu nome no contrato social da empresa devedora deu-se mediante fraude e sem sua anuência. 2. A ausência de vínculo jurídico entre o Réu e a obrigação discutida impede sua responsabilização no âmbito de ação monitória. 3. A exclusão do polo passivo é medida necessária para preservar a coerência do sistema processual e os princípios da boa-fé e segurança jurídica.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 85, §10.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000502-03.2011.8.11.0088

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Thalisson Magno de Oliveira
em razão da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Aripuanã, nos autos dos Embargos opostos na Ação Monitória, ajuizada pela empresa
Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda.
em face das empresas Oliveira e Rodrigues da Silva Ltda. – EPP e Spaço Assessora Comércio e Serviços Ltda
.

O Juiz
a quo
rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelo Recorrente e, por consequência, julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as empresas Spaço Assessoria Comércio e Serviços Ltda. e Oliveira e Rodrigues da Silva Ltda. EPP ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação do cheque à instituição financeira sacada, bem como atualização monetária pelo INPC desde a data de emissão da cártula.

Por fim, compeliu as empresas Requeridas a arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que não possui qualquer relação com a empresa Oliveira e Rodrigues da Silva Ltda EPP, tampouco é legítimo representante legal da referida sociedade.

Alega que sua inserção no quadro societário da empresa deu-se de forma fraudulenta, mediante falsificação de sua assinatura e utilização indevida de seus dados pessoais, circunstância que motivou a propositura de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (n. 12376-58.2013.811.0041), em face da mencionada empresa e terceiro, visando a anulação da segunda alteração contratual da sociedade.

Afirma que jamais foi empresário, tampouco constituiu ou integrou qualquer pessoa jurídica, sendo, de fato, servidor público estadual na área da saúde, conforme documentação juntada aos autos.

Reitera que não conhece os demais sócios da empresa Demandada e que reside em Cuiabá, jamais tendo mantido vínculos profissionais ou comerciais com a cidade de Aripuanã, sede da empresa Executada.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença e acolhidos os Embargos Monitórios, julgando-se improcedente a Ação em relação ao Recorrente, com o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ou, alternativamente, requer a anulação da sentença com a suspensão do processo até o trânsito em julgado da mencionada ação declaratória de nulidade de ato jurídico.

Contrarrazões no Id. 7541654.

Diante do reconhecimento da prejudicialidade externa, o feito ficou suspenso até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0012376-58.2013.811.0041, sendo encaminhado ao meu Gabinete em 06/02/2025.

Eis o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025